Tribunal: TJDFT
Processo: 0738338-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA REPETITIVO 1169/STJ. DISTINÇÃO. LIQUIDEZ DO TÍTULO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
I. CASO EM EXAME
1 . Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o sobrestamento do cumprimento individual de sentença coletiva, sob fundamento de afetação ao Tema Repetitivo 1169/STJ, em ação que trata de diferenças remuneratórias decorrentes da aplicação da L. distrital no 5.184/2013.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 . A controvérsia recursal consiste em verificar a aplicabilidade do sobrestamento determinado pelo STJ no Tema Repetitivo 1169 ao cumprimento individual de sentença coletiva que apresenta título líquido e certo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 . A decisão que determina o sobrestamento de processo em razão de afetação de recurso repetitivo possui recorribilidade limitada, sendo possível sua impugnação quando demonstrada a distinção entre o caso concreto e o tema afetado, nos termos do art. 1.037, § 9o, do CPC.
4 . O cumprimento individual de sentença coletiva que possui título executivo judicial líquido, com definição dos beneficiários, período de incidência e parâmetros de cálculo, não se enquadra na controvérsia do Tema 1169/STJ, que trata da necessidade de liquidação prévia em sentenças genéricas.
5 . A apuração do valor devido depende apenas de cálculos aritméticos, não havendo controvérsia quanto à via procedimental adotada, o que afasta a necessidade de sobrestamento.
6 . Jurisprudência do TJDFT reconhece a inaplicabilidade do Tema 1169/STJ a casos semelhantes, reforçando a distinção entre o objeto do processo e a matéria afetada ao rito dos recursos repetitivos.
IV. DISPOSITIVO
7 . Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.037, § 9o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI, 0722999-60.2025.8.07.0000, Rel(a). Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 28.08.2025. TJDFT, AI, 0744757-32.2024.8.07.0000, Rel(a). Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, p. 12.03.2025.